Tribunal: TJPA
Processo: 0801725-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801725-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: NIELSON VILELA TOSCANO

AUTORIDADE COATORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental interposto por NIELSON VILELA TOSCANO
,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos,
com fundamento no art. 266, do Regimento Interno desta Corte, contra decisão monocrática desta relatora de não conhecimento do
writ

(fls. 238-240 ID nº 2816254).

Em
razões
de fls. 243-260 (ID nº 2834979), o agravante alega que a impetração
“teve como objetivo o trancamento do inquérito policial nº 0007869-74.2019.8.14.0004, em trâmite na Vara Única da Comarca de Almeirim: (i) pela ausência de justa causa já que inexistem indícios de autoria ou prova de materialidade de qualquer infração, corroborada pelo fato de o procedimento investigatório estar no gabinete da autoridade coatora há 05 meses sem qualquer providência.”.
Contudo, esta desembargadora não conheceu do HC, vez que o fim era o trancamento do IPL.

Afirma que, na verdade, o HC deve ser conhecido, pois se volta contra ato praticado pelo Promotor de Justiça, e concedida a ordem para se trancar o IPL acima mencionado.

Por fim, requer
“a) A concessão de medida antecipatória de tutela recursal de forma a suspender os atos a serem praticados nos autos do IPL 0007869-74.2019.8.14.0004, em trâmite na Vara Única da Comarca de Almeirim, incluindo-se eventual oferecimento de denúncia e seu respectivo recebimento, vez que presente a absoluta ausência de justa causa na respectiva ação penal e o excesso de prazo, assim como pela possível perda superveniente do objeto do writ; b) O PROVIMENTO AGRAVO REGIMENTAL para que seja reformada a decisão que não conheceu da ordem de habeas de forma a dar CONHECIMENTO ao writ, tendo em vista que a competência para julgamento de writ impetrado para atacar ato coator de membro do Ministério Público do Pará é o Tribunal de Justiça do Estado, anulando-se a decisão de não conhecimento do habeas corpus nº 0801725-29.2020.8.14.0000, para, ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus de ofício para trancar o inquérito policial nº 0007869-74.2019.8.14.0004, em trâmite na Vara Única da Comarca de Almeirim: (i) pela ausência de justa causa já que inexistem indícios de autoria ou prova de materialidade de qualquer infração, corroborada pelo fato de o procedimento investigatório estar no gabinete da autoridade coatora há mais de 05 (cinco) meses sem qualquer providência.”.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
deixou de emitir parecer, pois entende ser incabível na espécie (fl. 271 ID nº 2900192).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso e passo a apreciá-lo
, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar juízo de retratação, ínsito do agravo regimental, pois a decisão monocrática por mim proferida se encontra escorreita.

Na exordial do presente HC, o impetrante requereu
“trancar o inquérito policial nº 0007869-74.2019.8.14.0004: (i)pelo constrangimento ilegal causado pelo excesso de prazo; (ii) Pelo constrangimento ilegal causado pela falta de justa causa para a propositura da ação penal (IPL relatado no gabinete do parquet há 05 meses sem qualquer manifestação).” e,
no
mérito
, pugnou pela confirmação da liminar em definitivo.

Diante desse pedido, em decisão monocrática ora recorrida, não conheci da impetração, pois o objetivo é trancar o IPL citado e, nesse caso, vislumbrei que
“a suposta autoridade coatora é o delegado de Polícia Civil responsável pelas investigações, razão pela qual o juízo originário competente para dirimir a questão é o de primeiro grau, sob risco de se incorrer em supressão de instância.”.

Não se admite que, após a impetração do
mandamus
, possa-se modificar o pedido da inicial.

Na mesma linha argumentativa da minha decisão, destaco:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - INCOMPETÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO - ILEGALIDADE DA PRISÃO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - NÃO VERIFICAÇÃO. - O pedido de trancamento do Inquérito Policial deve ser submetido originariamente ao d. Juízo de Primeiro Grau, haja vista figurar o i. Delegado de Polícia como autoridade coatora. - A situação flagrancial do crime de tráfico de entorpecentes - de natureza permanente -, dispensa a necessidade de mandado de busca e apreensão para se adentrar na residência em que se tem drogas em depósito.

(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.156043-2/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 04/12/2019)

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIA QUE DEMANDA PRETENSÃO INICIAL AO JUÍZO DE ORIGEM. VIA ELEITA INDICA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Pedido de trancamento de inquérito policial deve, inicialmente, ser dirigido ao Juiz que está cuidando do processo; e não ao Tribunal, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 2. Preliminar do Ministério Público acolhida e ordem de habeas corpus não conhecida.

(TJDFT, Acórdão 1212481, 07210172120198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 5/11/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONTRA A FÉ PÚBLICA E CONTRA A PAZ PÚBLICA. ART. 312, DO CP. PECULATO. ART. 299, DO CP. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 288, DO CP. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Postulação de trancamento de inquérito policial, embora nominado como trancamento de ação penal. Delegado de Policia como autoridade coatora. Incompetência deste Juízo como foro originário. 2. Ausência de qualquer manifestação sobre a pretensão no juízo singular, ainda que em medida preparatória. Supressão de instância. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.(Habeas Corpus Criminal, Nº 70082116542, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em: 26-09-2019)

DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PEDIDO DE DILIGÊNCIAS FORMULADO EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO MAGISTRADO. ERRONIA NO APONTAMENTO DA AUTORIDADE COATORA. NÃO CONHECIMENTO. Formulado pedido de diligências pelo Promotor de Justiça, nos autos de inquérito Policial, o qual foi deferido pelo Magistrado, a autoridade coatora não seria o agente ministerial, mas sim o juiz que determinou a realização das diligências. Ademais, sequer postulado o trancamento do inquérito ao juízo a quo, o que também inviabiliza o conhecimento de tal matéria por esta julgadora, sob pena de supressão de instância. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(Habeas Corpus, Nº 70074182577, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 22-06-2017)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
c
onheço do agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/05/2020